Tribunal: TJMT
Processo: 1013160-71.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013160-71.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ELIAS DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 616.135.841-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ATOS CONSTRITIVOS INEFICAZES. INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação fazendário e manteve a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante da ausência de atos efetivos de satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática ao considerar infrutífera a execução fiscal, mesmo diante da existência de atos constritivos noticiados nos autos; (ii) saber se houve nulidade processual por decisão surpresa, ante a alegada ausência de intimação específica para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos demonstra que, embora tenham sido realizadas diligências constritivas (SISBAJUD e RENAJUD), estas resultaram ineficazes para a satisfação do crédito, com bloqueio insignificante (R$ 288,64) e ausência de penhora efetiva ou expropriação de bens.

4. A extinção da execução fiscal encontra respaldo no Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções de baixo valor por ausência de interesse processual, e na Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta a matéria.

5. Não houve nulidade por decisão surpresa, pois o Município foi previamente intimado para manifestação, tendo se limitado a reiterar pedido de penhora sem justificar a viabilidade de outras vias de cobrança. A intimação genérica não afasta o contraditório efetivo, regularmente exercido.

6. A extinção da execução fiscal está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que tem reconhecido a legitimidade da extinção nos casos de ausência de atos úteis à satisfação do crédito tributário, ainda que haja atos processuais formais desacompanhados de eficácia prática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando os atos constritivos realizados se revelam ineficazes para a satisfação do crédito exequendo. 2. Não configura nulidade por decisão surpresa a ausência de intimação específica sobre fundamentos jurídicos já consolidados e amplamente difundidos, desde que oportunizada manifestação da parte sobre o prosseguimento do feito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de ELIAS DOMINGOS DE ARAUJO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, voltado a impugnar decisão monocrática (Id. 336773381), proferida nos autos do recurso de apelação vinculado à Execução Fiscal n. 1013160-71.2020.8.11.0041, pela qual foi negado provimento ao apelo fazendário, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com arrimo no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática na decisão monocrática, ao afirmar inexistirem bens penhoráveis e ausência de angularização processual, pois, “ao contrário do que constou no decisum, houve a efetiva citação do executado e a localização de bens (ativos financeiros e veículos)”, o que atrairia a exceção prevista na própria Resolução CNJ n. 547/2024 e impediria a extinção.

Alega, para tanto, que teria havido “bloqueio parcial de valores via sistema SISBAJUD no montante de R$ 288,64 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)”, conforme certidão e detalhamento mencionados na peça, com transferência do valor para conta judicial, bem como que consulta ao sistema RENAJUD teria retornado com resultado positivo, localizando veículos em nome do executado, circunstância que teria ensejado decisão do Juízo de origem deferindo avaliação e penhora dos automóveis.

Sustenta, ainda, que a relação processual teria sido devidamente formada, apontando que o executado teria sido pessoalmente citado em 12 de agosto de 2024, conforme certidão do Oficial de Justiça e mandado referidos. À vista disso, defende ser inaplicável a extinção com base no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, por se tratar, na sua leitura, de hipótese excepcionada quando há citação e bens penhoráveis.

Em reforço, sustenta violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da cooperação (arts. 9º e 10 do CPC), afirmando que a intimação indicada no decisum teria sido genérica e vinculada a fundamento diverso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja exercido juízo de retratação e reformada a decisão monocrática, de modo a afastar a extinção e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal, com a formalização da penhora dos veículos localizados e o levantamento dos valores bloqueados; subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à origem para intimação específica da Fazenda Pública, com concessão de prazo para adoção das providências cabíveis, em respeito ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 341268361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026